Tribunal: TJPA
Processo: 0001944-30.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001944-30.2016.8.14.0028

APELANTE: JOSE WILSON DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADUTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES EM ANÁLISE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BONS ANTECEDENTES. RECONHECIDOS COMO FAVORÁVEIS PELO JUIZO A AQUO. PENA MANTIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ WILSON DO NASCIMENTO, interposto por advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa. Regime SEMIABERTO, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 304, caput, c/c art. 180, caput, c/c art. 311, caput, todos do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que no dia 30/01/2016, na PA 150, km 365, Zona Rural de Nova Ipixuna/PA, o denunciado JOSE WILSON DO NASCIMENTO, foi preso em flagrante, por fazer uso de documento público falsificado, de adulterar chassi de veículo automotor, portar 02 (duas) munições de arma de fogo, calibre 20, em desacordo com determinação legal e conduzir veículo automotor que, sabe ser produto de crime.

No dia supracitado, uma equipe da Policia Militar Rodoviária que, fazia policiamento ostensivo, abordou o Acusado/Apelante. Este conduzia veículo CHEVROLET S10, placa OMG9240 e foi solicitado que apresentasse seus documentos e do veículo. O mesmo apresentou CRLV do veiculo e sua CNH, porém ambos falsificados. Durante a revista do veículo, foram localizadas 02 (duas) munições de arma de fogo, calibre .20.

Ficou constatado por meio de laudo pericial que, o chassi do veículo estava adulterado e que, se tratava de automóvel oriundo de roubo.

Foi denunciado nas sanções punitivas dos arts. 304, caput, c/c art. 180, caput, art. 311, todos do Código Penal, c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar o réu pela prática dos crimes tipificados nos arts. 304, caput, c/c art. 180, caput, c/c art. 311, caput, todos do Código Penal.

Apelou pleiteando a absolvição nos moldes do art. 386, inciso III, do CPP, não constituir o fato infração penal e, por fim, aponta os bons antecedentes.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

ABSOLVIÇÃO POR RECEPTAÇÃO DOLOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULOS E DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO, não merecem prosperar, como muito bem explicitado pelo parecer ministerial que o reproduzo como fundamentação do voto.

“A materialidade delitiva está comprovada pelo AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO, às fls. 34, onde consta apresentado, veículo marca CHEVROLET/S10, placa OGH 0091 com CHASSI adulterado, documento de HABILITAÇÃO com suspeita de falsificação. Documento CRVL, com características de ser falsificado e 02 (duas) munições de calibre 20. Todos encontrados em posse do acusado JOSÉ WILSON DO NASCIMENTO.

Pelo Laudo nº 2016.03.000056-VRO, de perícia de Chassi e Agregados, ás fls. 118/119 foi constatado que, a gravação do número de identificação veicular e motor, encontravam-se adulterados.

No Laudo nº 2016.03.000012-DOC, de perícia de autenticidade documentoscópia, foi constatado que, os documentos, CNH e CRLV, eram falsos.

A autoria, restou comprovada pelos depoimentos em sede Policial e em Juízo, dos Policiais Rodoviários Estaduais PAULO SÉRGIO DOS SANTOS AZEVEDO e JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA NETO. Estes foram claros e uníssonas, ao apontarem o Acusado/Apelante, como sendo autor do delito.

Existem provas suficientes para apontar o Acusado/Apelante, como sendo autor dos delitos dos art. 180, caput (receptação), art. 311, caput (adulteração de identificação de veículo) e art. 304, caput (uso de documento falso), pelos relatos das testemunhas em Juízo que, narraram a prática delituosa, com clareza e coerência.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, caput DO CP. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM FUNÇÃO DE IRREGULARIDADES NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. Não há que se falar em irregularidades no reconhecimento feito pela vítima, uma vez a formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do CPP não se trata de uma obrigatoriedade, não havendo que se falar em qualquer nulidade. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade devidamente provada pelo auto de Auto de Apreensão à fl. 17 e Auto de Entrega à fl. 18, bem como a autoria delitiva, posto que a vítima reconheceu sem qualquer dúvida o apelante, não havendo que se falar em absolvição porquanto que o conjunto probatório é firme em comprovar a autoria e materialidade delitiva em relação ao apelante. Recurso conhecido e IMPROVIDO nos termos da fundamentação do voto. (2017.02485753-64, 161.334, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2017- 05-19, Publicado em 2017-06-23).

De acordo com a jurisprudência majoritária, quando a Materialidade estiver devidamente provada, pelas provas colhidas nos autos, com o auto de apresentação de objeto, pela autoria delitiva comprovada, pelo reconhecimento do acusado, pelas testemunhas, não se pode falar em absolvição. O conjunto probatório é firme, em comprovar autoria e materialidade delitiva, em relação ao Acusado/Apelante e os crimes praticados.

A Defesa, alega o desconhecimento por parte do Acusado/Apelante que, estava portando os objetos ilícitos. Porém é importante ressaltar que, nos autos consta a materialidade delitiva e aponta o Acusado, como autor dos delitos. Não fornece outra possibilidade, para ser entendido de forma diversa.

Deve ser mantida a condenação do acusado, pelo cometimento dos delitos tratados, por haver provas suficientes de autoria e materialidade.

Não existe dúvida, quanto a autoria dos crimes, imputados ao Acusado. Não é cabível a absolvição do mesmo, pelos crimes cometidos, diante das robustas provas de autoria e materialidade.

Não assiste razão as alegações da Defesa do Apelante, porque, restaram devidamente configurados os crimes, pelos quais o mesmo foi condenado.”

Como muito bem demonstrado existem nos autos provas de materialidade, suficientes de autoria e da configuração da prática dos crimes em análise.

Em relação aos bons antecedentes apontados pelo apelante, observo na aplicação da pena, realizada pelo magistrado
a quo
, mais precisamente, na análise das circunstâncias judiciais, observo que os antecedentes foram favoráveis, razão pelo qual deixo de analisar o pedido (ID 7311819).

Isto posto, conheço do apelo e julgo improvido, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/05/2022